Tribunal: TJSP
Processo: 0040730-05.2020.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão de rejeição da denúncia, com fundamento no princípio da insignificância. Furto qualificado. Inaplicabilidade do postulado da bagatela. Valor do bem que não pode ser considerado ínfimo. Ofensividade reconhecida. Recurso provido.